Tribunal: TJDFT
Processo: 0756198-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTAS GRAVES COMETIDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INAPTIDÃO PARA O CONVÍVIO SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se faltas graves cometidas há mais de doze meses podem ser consideradas para fins de indeferimento do livramento condicional, à luz da nova redação do art. 83, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83, III, do Código Penal exige cumulativamente: (a) bom comportamento durante a execução da pena; e (b) ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1161, estabelece que o requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea “b”.
5. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena revela comportamento incompatível com o bom comportamento exigido pela alínea “a” do art. 83, III, do CP.
6. A gravidade e a reiteração das faltas graves, mesmo que anteriores ao período de 12 meses, demonstram padrão comportamental inadequado, a justificar o indeferimento do benefício.
7. A avaliação completa do comportamento do agravante está alinhada ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, XLVI) e à exigência de análise das condições pessoais prevista no parágrafo único do art. 83 do Código Penal, cujo objetivo é prevenir a reincidência.
8. O artigo 112, § 7o, da LEP, que trata da progressão de regime, não impede a consideração de faltas graves pretéritas para fins de análise do requisito subjetivo do livramento condicional.
9. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo, sendo necessária a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A aferição do bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea 'b' do art. 83, III, do Código Penal. 2. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena revela inaptidão para o convívio social e justifica o indeferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: art. 83, III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal; art. 112, § 7o, da Lei de Execução Penal; art. 5o, XL, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.974.104/RS, Terceira Seção, julgado, DJe de 1/6/2023, REsp no 1.970.217/MG, Tema Repetitivo no 1161; TJDFT, Acórdão no2056406, Câmara Criminal.